Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. ALUGUEL DE IMÓVEL INCOMUM. ACORDO DE ISENÇÃO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL DE PERÍODO ANTERIOR AO TERMO FINAL DA ISENÇÃO ESTABELECIDA EM ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. OFENÇA À COISA JULGADA.
1. Constatado que as partes celebraram acordo homologado por sentença transitada em julgado, pelo qual ficou estabelecido que a cônjuge virago ficaria isenta do aluguel do imóvel que ocupava até a data de 05/05/2019, sem que houvesse nenhum registro de vontade das partes em determinar o marco inicial pelo qual se daria a isenção do aluguel, mas apenas o marco final, entende-se que a isenção do aluguel abrangeu todo o período em que a cônjuge vigaro esteve no imóvel antes da data final.
2. Torna-se incabível exigir da ex-cônjuge aluguéis anteriores a data final da isenção de aluguel estipulada em acordo no processo de divórcio, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e improvido.